Tribunal: STF
Processo: RE 1321025
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 861). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. A Turma, em julgamento recente, decidiu pelo reconhecimento da legitimidade ativa dos sindicatos para ajuizar ações coletivas, [co]mo substituto processual, inclusive em matéria tributária. É caso de afastar a preliminar ilegitimidade ativa, assim como os seus efeitos, passando-se ao exame do mérito do processo, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC” (fl. 37, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 98, vol. 2).
    2. A recorrente alega contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República.
    Argumenta que “o que se discute é a violação ao art. 8º, III, da CRFB, perpetrada pelo v. acórdão recorrido ao consagrar a legitimidade ativa do sindicato para postular o reconhecimento da inexigibilidade do salário-educação incidente sobre a folha de salários dos trabalhadores, relativamente ao produtor rural pessoa física, não obstante a natureza heterogênea e personalíssima do direito sub judice” (fl. 131, vol. 2).
    Sustenta que “o reconhecimento da inexigibilidade do salário-educação em relação a produtor rural pessoa física, à toda evidência, não é direito homogêneo” (fl. 136, vol. 2).
    Alega que “a hipótese dos autos cuida de direitos de natureza heterogênea e personalíssima, para cujo pleito o sindicato não tem legitimidade ativa, nos termos do art. 8º, III, da CRFB” (fl. 137, vol. 2).
    Pede “seja dado provimento [ao recurso extraordinário], para restabelecer a correta exegese ao art. 8º, III, da CRFB, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade do sindicato para atuar como substituto processual em causa que cuida de direitos de natureza heterogênea e personalíssima, para cujo pleito não tem legitimidade ativa, readequando-se os ônus de sucumbência” (fl. 137, vol. 2).
    3. Em contrarrazões ao recurso o recorrido pede que “não seja conhecido do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.035 do CPC e, no Tema 861 julgado pelo STF, que concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria aqui arguida” (fl. 169, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato Rural de Pinhão para ajuizar ações coletivas, como substituto processual dos integrantes da categoria que representa.
    A controvérsia sobre a natureza do direito discutido pelo Sindicato Rural de Pinhão, homogêneo ou heterogêneo, não tem repercussão geral (Tema 861):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 907.209, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.09.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 861. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Em relação à legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a defesa de direitos individuais homogêneos ou heterogêneos, verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão quanto à natureza jurídica desses direitos. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.275.557-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.1.2021).
    “Ementa: ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. (…) 6. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por substituto processual é de natureza infraconstitucional (Tema 861 da repercussão geral). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.230.305-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 21.11.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral). V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.187.346-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora